Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DO ENVOLVIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores por insuficiência de provas, uma vez demonstrado nos autos que o recorrente praticou o delito de roubo na companhia de um adolescente, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.
2. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.619.265/MG - Tema 1052), a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova, desde que haja menção a dados indicativos de consulta a documento hábil a comprovar a idade do agente envolvido.
3. No caso dos autos, a Comunicação de Ocorrência Policial e o termo de declarações do adolescente perante a Delegacia da Criança e do Adolescente fazem menção ao número do documento de identificação civil de onde foi retirada a informação da idade do infante, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.